Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 36352810). O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ R$3.985,66 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), em petição datada de 15 de junho de 2022. O SINDIRETA/DF efetuou o pagamento exatamente do valor reivindicado pelo DF (ID: 74400584), e este apresentou petição, no ID: 75472324, requerendo a transferência do montante depositado, bem como alegando insuficiência do valor, em decorrência da não incidência de juros, correção monetária, multa do art. 523, §1o, do CPC e honorários do cumprimento de sentença em 10%, informando que remanesce débito de R$ 2.779,61 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos). Determinou-se a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada (ID: 75753829). Intimado acerca do questionamento do Distrito Federal, o SINDIRETA alegou, no ID: 76428244, que os cálculos apresentados pelo DF são excessivos, porquanto “se valeram da incidência da SELIC, entre 9/12/2021 e 30/6/2024, como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024)”. O SINDIRETA admite, outrossim, que se deve considerar o valor remanescente de R$ 1.309,17 (um mil trezentos e nove reais e dezessete centavos), correspondente à diferença entre o montante devido atualizado e o valor já depositado e levantado pelo DF. Passo a decidir. Ao ID: 73832759, este Relator determinou que o SINDIRETA efetuasse o pagamento dos honorários de sucumbência, devidamente atualizado até a data do pagamento, acrescido de multa de 10% (dez por cento), além dos honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. No particular, tanto o Distrito Federal quanto o SINDIRETA concordam que o valor depositado foi a menor, porquanto não incidiram a multa, os honorários e a correção monetária. Nesse cenário, percebe-se que a única divergência entre as partes consiste na correção monetária. Convém ressaltar que a correção monetária, a exemplo dos juros de mora, são consectários legais, incidindo nos valores independentemente de pedido ou de condenação específica. O fator de atualização deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução. Verifica-se que se fixou, nos presentes autos da execução, os seguintes índices para elaboração dos cálculos (ID: 33409106): No tocante à correção monetária, em face de RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDO MACEDO DE ARAÚJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, SUCESSORES DE RAMAYANA DO BRASIL FIGUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/15 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamarde10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. (...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.415.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJede10/6/2020.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal. Por clareza, consigno que devem incidir sobre os honorários sucumbenciais juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão de ID: 51273985, e correção monetária, segundo os mesmos parâmetros adotados para aferição do montante vindicado na execução. É devida a multa do art. 523, § 1o, do CPC, ante o não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos honorários, observando o consignado nesta decisão e deduzindo-se o valor já depositado e levantado pelo Distrito Federal, bem como para que sejam elaborados os cálculos relativos às custas desta fase processual. Brasília, 23 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR